Tribunal: TJDFT
Processo: 0733638-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733638-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília em desfavor do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. 2. Recebido o conflito, o Juízo suscitante (Juízo da 16a Vara Cível de Brasília) foi designado para a solução das medidas urgentes (ID no 62878943). 3. O Juízo suscitado não prestou informações (ID no 63492476). 4. O Ministério Público, em manifestação elaborada pela Dra. Katie de Sousa Lima Coelho, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pela não intervenção nos autos, uma vez que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no CPC, art. 178 (ID no 63507682). 5. No processo originário (proc. no 0721459-02.2024.8.07.0003), foi proferida sentença que extinguiu o processo, com julgamento de mérito (ID no 214716259). 6. Cumpre decidir. 7. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário (proc. no 0721459-02.2024.8.07.0003), foi proferida sentença que confirmou a tutela de urgência concedida (ID no 207831746) e julgou procedente o pedido inicial para (ID no 214716259): “- DETERMINAR que a requerida promova a baixa dos protestos e negativação junto ao SERASA realizados em nome do autor, decorrentes das contas de água do imóvel sito à EQNM 02/04, BLOCO B, LT 01 Ceilândia-DF (inscrição 2063883), referente aos meses compreendidos no período de 08/2016 a 08/2020, no total de R$ 12.058,61; - CONDENAR o réu a pagar indenização por danos morais de R$3.500,00 ao autor, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a data do protesto/negativação indevida, nos termos devidos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.” 9. Esse fato acarretou a perda do objeto deste incidente, uma vez que não mais existe divergência quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação. Precedente: Acórdão 1717668, 07159382220238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. DISPOSITIVO 10. Julgo prejudicado o conflito negativo de competência em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO